Tribunal: TJES
Processo: 0004908-54.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004908-54.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEI COUTINHO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E ABSOLVIÇÃO DE CRIME AUTÔNOMO. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do embargante pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, requerendo nova definição jurídica dos fatos com a incidência do art. 40, IV, da Lei de Drogas, e consequente absolvição do delito de posse de arma de fogo de uso restrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao deixar de reclassificar juridicamente os fatos e absolver o embargante do crime autônomo de posse de arma de fogo de uso restrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração visam sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material, conforme prevê o art. 619, do CPP, sendo vedada a utilização do recurso para rediscussão do mérito ou inovação recursal. O acórdão embargado apreciou de forma completa e fundamentada todas as questões suscitadas no recurso de apelação, incluindo a validade das provas, a materialidade e autoria dos crimes, e a dosimetria da pena, inexistindo qualquer omissão relevante. A pretensão de reclassificação jurídica dos fatos não foram suscitados nas razões da apelação, constituindo inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração. Conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Pátrios, não se admite a inovação recursal nos aclaratórios, ainda que com o objetivo de prequestionamento, devendo tais questões ser previamente suscitadas na fase recursal adequada.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 16,
caput
.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.11.2021, DJe 19.11.2021; STJ, AgRg no REsp 2.063.024/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024; TJSP, EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628/50000, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 01.02.2022, DJESP 08.02.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004908-54.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEI COUTINHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-
se
os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Weslei Coutinho dos Santos
,
em face
do v. acórdão
acostado no id.
13394083
,
da lavra da
1
ª
Câmara Criminal desta Corte, que,
por unanimidade de votos, conheceu e
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo os termos da sentença condenatória.

Irresignad
o
, em suas
razões recursais,
acostadas no id.
13785361
,
o

embargante
pugna

seja sanada a omissão do acórdão, para
“
atribuir nova definição jurídica aos fatos narrados na denúncia, pelos quais o Embargante foi condenado, tipificando a conduta no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da lei 11.343/06 e, via de consequência, absolvendo-o do crime autônomo de posse de arma de fogo restrita (art. 16 da lei 10.826/03)”.

Passo à análise.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa maxima venia
,
não há qualquer omissão a ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto, “
[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem. (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013)
”.

No presente caso, tem-se que foi apresentado recurso de apelação contra a sentença proferida
pela
5ª Vara Criminal da Comarca de Serra (fls. 84/88 dos autos físicos), que condenou o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 16,
caput
,
da Lei nº 10.826/2003, em concurso material,
à pena final de
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
697

(seiscentos e noventa e sete) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões do recurso de apelação
(
id.
11471055
)
, a defesa suscit
ou preliminar de nulidade de
provas, por suposta violação de domicílio,
requereu
a absolvição do apelante por insuficiência probatória
e, quanto à dosimetria, pugnou
pela fixação da pena-base no mínimo legal, com o decote dos antecedentes criminais, e o abrandamento do regime prisional,
pontos que foram efetivamente apreciados no acórdão acostado no id.
13394083
.

No ponto, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair que houve a devida manifestação quanto à preliminar de nulidade da prova, quanto à manutenção da condenação do apelante, bem como quanto à pena-base fixada e do regime imposto ao final da sentença, o que se deu à luz das provas dos autos e da jurisprudência pátria.

Nessa medida, em que pese a defesa argumente em sede de embargos de declaração a necessidade de atribuir nova definição jurídica aos fatos, de modo a incluir a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, absolvendo o recorrente quanto ao crime do art. 16, da Lei nº 10.826/2003,
tal matéria se trata de
inovação nos presentes
aclaratórios
, eis que não fo
i
levantada durante o julgamento do recurso de apelação interposto,
que se limitou a requer a
nulidade da prova, a absolvição por falta de provas e alteração da pena-base,
não havendo que se falar,
portanto,
em omissão da decisão recorrida
.

Nesse sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretendida possibilidade de formulação do Acordo de Não Persecução Penal e reconhecimento da causa de redução prevista no art. 46 da Lei de Drogas. Questões, porém, não suscitadas em recurso de apelação, tratando-se, pois, de inovação de tese defensiva. Inadmissibilidade. Decisão que não pode ser taxada de omissa, na medida em que a irresignação ora apresentada somente fora ventilada. Nos presentes embargos. Matéria fulminada pela preclusão. Precedentes. Embargos rejeitados.
(TJSP; EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628/50000; Ac. 15364304; Embu das Artes; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 01/02/2022; DJESP 08/02/2022; Pág. 2343).

[...]
Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração ou em agravo regimental
(AgRg no HC 521.849/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020). 2. Embora seja possível ao órgão jurisdicional a análise de questões não suscitadas no recurso próprio, quando perceptível a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante a concessão de habeas corpus de ofício, tal providência não é impositiva em sede de embargos de declaração, pois tal recurso é dirigido ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição. [...]. (STJ. AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Logo, o acórdão embargado não pode ser taxado de omisso, uma vez que a tese ora apresentada foi ventilada apenas neste momento, durante a oposição de embargos de declaração, estando, por isso, fulminada pela preclusão.

Portanto, a inovação em sede de aclaratórios não é admitida em nosso ordenamento jurídico, uma vez que, como dito, os embargos de declaração possuem a função, tão somente, de rechaçar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, retificar erro material da decisão recorrida.

Além disso, conforme iterada jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, diante da natureza dos embargos de declaração,
é inviável a inovação
recursal em sede de aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento
. Confira-se:

[...] 1
. No tocante ao art. 619 do CPP, constatada inovação recursal na peça dos de embargos de declaração, fica afastada, justificadamente, a necessidade da tese defensiva ser abordada pelo julgador na apreciação dos aclaratórios, pois o acórdão proferido no julgamento do recurso, no caso apelação, não contém o vício da omissão. 2. Diante da inovação recursal, a tese veiculada a respeito da violação aos 158-B e 304, ambos do CPP, não foi abordada pelo Tribunal de origem, razão pela qual o conhecimento do recurso especial neste ponto esbarra no óbice da ausência de prequestionamento.[...
]
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.063.024/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Assim, verifico que toda a matéria posta em discussão quando da interposição do recurso de apelação, da apresentação de razões e de contrarrazões recursais, foi exaustivamente apreciada, não havendo omissão ou equívoco durante o julgamento do recurso.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 1 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)